Tribunal: TJMT
Processo: 1033588-24.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033588-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSIELE VIEIRA NUNES - CPF: 044.479.431-07 (RECORRENTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1033588-24.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
josiele vieira nunes.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS QUE VINCULAM O BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE COMO PARÂMETRO. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade.

2.

A parte recorrente pleiteia que o benefício seja calculado sobre o vencimento-base do cargo efetivo, e não sobre o salário mínimo, com condenação ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, bem com reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se o vencimento-base do servidor deve ser utilizado como parâmetro, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda sua vinculação como indexador de vantagens de servidor público.

5.

O STF firmou entendimento de que, na ausência de norma legal específica, é legítima a fixação do vencimento-base como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade (RE 687395 AgR e Rcl 36134 AgR).

6.

O cargo de Agente de Combate às Endemias é regido pela Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, que determina expressamente a incidência do adicional sobre o vencimento ou salário-base.

7.

A decisão judicial que adota o vencimento-base como parâmetro não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim interpretação conforme a Constituição diante da omissão legislativa municipal.

8.

O pagamento das diferenças retroativas deve respeitar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, do Tema 608 do STF e da Súmula 85 do STJ.

9.

As verbas reconhecidas têm natureza remuneratória e sofrem incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

10.

A atualização monetária deve observar o IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora nos índices da poupança até 08/12/2021, incidindo apenas a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme EC nº 113/2021 e STF (RE 870947).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, em face da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

2.

Na ausência de norma municipal válida, o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento-base do servidor, especialmente no caso dos agentes de combate às endemias, conforme art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006.

3.

As diferenças retroativas devem ser limitadas aos últimos cinco anos, respeitando a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA-E e incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

4.

As diferenças do adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV e XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; STF, RE 870947, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 1507356/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2024; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão proferida no ID 309674859, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) Erro de intepretação e aplicação da Súmula Vinculante nº 04 do STF;

2) Efeito repristinatório: Ausência de atuação legislativa positiva pelo Judiciário;

3) Violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho;

4) Omissão na análise do pedido de repristinação; e

5) Prescrição quinquenal.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, no sentido de determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o seu vencimento básico.

Em consequência, pugna pela condenação do reclamado ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora, bem como seus reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido
não
apresentou contrarrazões recursais.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo ou sobre o salário-base da reclamante.

Inicialmente, considerando que a ação foi proposta em
18/5/2025
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de forma que a reclamante possui direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a
18/5/2020
.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal (STF), vejamos:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
. (grifei)

Compulsando os autos, observa-se que o art. 65 da LC Municipal nº 003/2005 e o art. 40, § 2º, incisos I a III, da LC Municipal nº 019/2012 fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que tal vinculação é inconstitucional, em consonância com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que estabelece: "
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
.”

No entanto, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não caberia ao Poder Judiciário substituir o salário mínimo por outro indexador, como o vencimento-base, sob pena de usurpar função típica do Legislativo.

No que tange ao tema tratado, o STF já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da ausência de previsão legal específica, é possível a fixação do vencimento base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes. 1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental não provido."
(RE 687395 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014).

No mesmo sentido, a Suprema Corte já decidiu em sede de Reclamação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04/05/2020. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(Rcl 36134 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada.
(TJMT - NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395
.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019,
respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública
. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Texto de julgamento: A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CE nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.

(TJMT - N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Importante esclarecer que não se trata, no caso, de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim de interpretação conforme a Constituição Federal, diante da omissão legislativa municipal.

A fixação do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade é a solução que melhor se coaduna com os princípios constitucionais, em especial a vedação de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.

Necessário destacar que não se discute nos autos o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, que já é reconhecido e pago pelo município, mas apenas sua base de cálculo. Portanto,
não há que se falar em necessidade de laudo técnico ou em discussão sobre o grau de insalubridade
, questões que não foram objeto da demanda.

Ademais, a recorrente ocupa o cargo de Agente de Combate às Endemias, profissão regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que em seu art. 9º-A, § 3º, incluído pela Lei nº 13.342/2016, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor:

"Art. 9º-A. § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base."

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1507356/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu que a base de cálculo do adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias deve ser o salário-base, conforme previsto na legislação federal específica, não havendo violação às Súmulas Vinculantes nºs 4 e 37.

No tocante ao pagamento retroativo, cabe ressaltar que não se trata da concessão do adicional em si, mas do reconhecimento das
diferenças decorrentes da utilização de base de cálculo indevida
.

Quanto às diferenças salariais pleiteadas, estas devem ser limitadas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o Decreto Federal nº 20.910/32, com o Tema 608 do STF e a Súmula 85 do STJ.

Por fim, sobre os valores deverão incidir o imposto de renda e a contribuição previdenciária, tendo em vista a natureza remuneratória do adicional de insalubridade.

Diante do exposto, conheço o recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, §2º, incisos I a III), que vinculam o adicional de insalubridade ao salário mínimo e b) condenar o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo da demandante, mantendo-se o percentual de 40% (quarenta por cento), bem como ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

Por fim, sobre os valores deverão incidir o imposto de renda e a contribuição previdenciária, tendo em vista a natureza remuneratória do adicional de insalubridade.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025